Tribunal: TJDFT
Processo: 0722896-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722896-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR RODRIGUES DE MENEZES IMPETRANTE: TIMOTEO CARNEIRO FERREIRA, ARTUR FRANCISCO SANTANA ROLDAO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados TIMÓTEO CARNEIRO FERREIRA e ARTUR FRANCISCO SANTANA ROLDÃO em favor de VICTOR RODRIGUES DE MENEZES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial nos autos do processo n. 0734095-06.2024.8.07.0001. Relatam que o paciente figura como réu na ação penal em referência, em que lhe é imputada a prática do crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, em razão de, supostamente, ter induzido diversos juízes trabalhistas recém-empossados a pagar-lhe quantia certa pela locação de imóveis que, na data da locação, não estavam disponíveis. Explanam que o aparelho celular do paciente foi apreendido ainda na fase inquisitorial, por meio do Auto de Apreensão e Apresentação n. 567/2024, permanecendo, desde então, na posse da Polícia Civil do Distrito Federal, acreditando a defesa que o aparelho seria periciado para coletar as mensagens trocadas com as supostas vítimas, tanto que o paciente forneceu as senhas de acesso ao equipamento. Ressaltam que, após a audiência de instrução, a defesa requereu a juntada do laudo pericial aos autos, o que foi deferido pelo juiz, na fase do art. 402 do CPP, sobrevindo a manifestação da polícia de que o celular não foi encaminhado à perícia, em razão da ausência de memorando requerendo tal providência. Aduzem que, instados a se manifestar sobre a necessidade e a pertinência da prova, foi reiterado o interesse da defesa, devido à imprescindibilidade da perícia, mormente porque o réu, em seu interrogatório, afirmou categoricamente que manteve contato com as supostas vítimas, inclusive oferecendo opções para solucionar o conflito quanto às locações indisponíveis naquele momento, ao passo em que as vítimas afirmaram que o réu cessou todo e qualquer contato após receber os valores pagos por elas, desqualificando o trabalho de corretagem do réu e depondo como se esse vivesse da prática de estelionato. Sustentam que o indeferimento do pedido pelo juízo, sob a justificativa de que não se refere a fatos apurados na instrução, não pode prevalecer, haja vista que a informação de que o réu não prestou qualquer auxílio às supostas vítimas e somente bloqueou os contatos surgiu justamente na audiência de instrução e julgamento. Entendem, nesse cenário, que se a produção de laudo que ateste como e quando ocorreram os contatos do réu com as supostas vítimas, bem como quando e como cessaram tais contatos, não guarda pertinência com os fatos apurados na instrução, nada mais guarda. Argumentam a importância da referida prova para contrapor as falácias do Ministério Público, que descredibilizou o interrogatório do réu, alegando que mudou a fala em sede judicial e que a versão por ele apresentada encontra-se isolada no arcabouço probatório. Alegam que a negativa da produção da prova fere diretamente o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, bem como a garantia infraconstitucional de produção de provas ante os fatos trazidos em audiência, ensejando a concessão da ordem neste writ. Ao final, requerem a concessão de liminar para que seja determinado à Polícia Civil do Distrito Federal que produza o laudo de exame telemático do aparelho celular do paciente, apresentando as conversas ocorridas entre ele e as supostas vítimas que foram ouvidas na audiência de instrução e julgamento. Subsidiariamente, requer a concessão de liminar para suspender o feito na origem até o julgamento do mérito do writ, impedindo a perpetuação das ilegalidades ora apontadas, bem como a interferência de decisão/sentença do juízo coator no mérito da impetração. No mérito, requer a concessão da ordem para confirmar a liminar ora postulada, determinando-se, de forma definitiva, a produção da prova pericial, concernente na apresentação das conversas ocorridas entre o réu e as supostas vítimas ouvidas em audiência de instrução e julgamento, bem como todas aquelas que versem sobre imóveis no Residencial Brisas do Lago. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro na espécie. Com efeito, à luz do princípio do livre convencimento motivado, compete ao magistrado avaliar a necessidade e a pertinência da realização das diligências requeridas pelas partes, autorizando a lei o indeferimento de provas que forem consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1o, do CPP, sem que disso decorra cerceamento de defesa. Nessa linha, trago a destaque os seguintes julgados: “(...) 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF." (HC 352.390/DF, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1o/8/2016). 4. Orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "cabe ao juízo ordinário indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (CPP, art. 400, § 1o), sendo inviável, na via do habeas corpus, avaliar a necessidade, ou não, do que requerido pela defesa." (RHC 126204 AgR, rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 9/9/2015).” (AgRg no RHC n. 174.156/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.) “2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes" (REsp. 1.519.662/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, j. em 18/8/2015, DJe 1/9/2015). (...) 7. Habeas corpus não conhecido.” (HC n. 385.579/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 20/6/2017.) De outro giro, verifica-se que as diligências requeridas pela defesa dizem respeito aos próprios fatos narrados na peça acusatória, não se originando de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, como retratado na parte final do art. 402 do mesmo diploma, senão vejamos: “Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.” Ora, em se tratando de provas que dizem respeito aos fatos em si, competiria à defesa requerer as diligências no momento processual oportuno, sob pena de preclusão. Não vislumbro, assim, constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2025 18:59:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator